Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Cuida-se de agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 44609828), interposto pelo Impetrante, WELLYS LAENDER DE SOUSA COSTA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 150584944, origem), que indeferiu o pedido de concessão de medida liminar, nos autos de n. 0701592-12.2023.8.07.0018 do mandado de segurança, cuja autoridade coatora apontada foi o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, no dia 06/06/2023, confirmando a decisão agravada, foi proferida sentença extintiva, em que o Juízo de origem julgou o pedido improcedente, denegando a segurança, publicada no DJe em 13/06/2023 (ID’s 161211022 e 161604864, origem). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Portanto, sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto em face da decisão interlocutória em comento, vez que prolatada sentença extintiva, em que o Juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifos nossos) Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise da possibilidade de deferimento do pedido de concessão de medida liminar em mandado de segurança, com fundamento nos requisitos do art. 300 do CPC. Portanto, em razão da prolação da sentença extintiva, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Ante o exposto, JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto, vez que inócua sua análise diante do provimento extintivo, prolatado pela instância de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se.